Tribunal: TJBA
Processo: 8000682-04.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000682-04.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO RECURSOS SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 421 DO STJ. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL DO ENTEN MUNICIPAL. INVIABILIDADE DA CONDENAÇÃO QUE RECAI APENAS SOBRE A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE PERTENCE À DEFENSORIA PÚBLICA. ESCORREITA APLICAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. SENTENÇA MANTIDA. I – O cerne da inconformidade reside na condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em causa patrocinada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. II – Conforme entendimento jurisprudencial dominante, impende reconhecer óbice à imposição do pagamento dos honorários advocatícios ora questionados, em decorrência da impossibilidade de condenação do Ente Federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública vinculada ao Estado sucumbente. Inteligência da Súmula 421 do STJ. Precedentes dessa e. Corte de Justiça. III – Impossibilidade de condenação que não se aplica ao Ente Municipal acionado. Fixação da verba sucumbencial escorreita. Posicionamento desta Corte. IV - Recursos de Apelação desprovidos. Manutenção do afastamento da condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000682-04.2020.8.05.0032, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BRUMADO e outros e como apelado MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Recursos, nos termos do voto do relator.